Tribunal: TJES
Processo: 0003768-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003768-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003768-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS OLIVEIRA, MAICOMARLON DA SILVA GLIPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo. Nulidade por violação de domicílio. Prova testemunhal policial. Cadeia de custódia. Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Regime prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por condenados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006) e porte/posse de arma de fogo, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armas e munições na residência dos réus. A sentença reconheceu a prescrição quanto ao tráfico, mantendo a condenação pelos demais delitos, fixando as penas em 07 anos (Lucas) e 08 anos, 10 meses e 05 dias (Maicomarlon), em regime fechado. Os apelantes alegam: (i) nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) contradições nos depoimentos policiais; (iii) quebra da cadeia de custódia; e, subsidiariamente, (iv) redução da pena-base e (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se houve nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial, à luz das circunstâncias fáticas do flagrante;

(ii) saber se os depoimentos dos policiais militares são válidos e coerentes para comprovar a autoria e materialidade;

(iii) saber se ocorreu quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos;

(iv) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e proporcional;

(v) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea ao réu Maicomarlon.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio foi legítima, pois havia denúncia de tráfico, visualização de munições pela janela e consentimento da esposa do acusado, configurando situação de flagrância e fundada razão, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da jurisprudência do STF.

4. Os depoimentos policiais foram prestados em juízo, sob contraditório, são coerentes e compatíveis com o material apreendido, não havendo indícios de má-fé. A jurisprudência do STJ reconhece sua idoneidade.

5. Não se verificou quebra da cadeia de custódia: autos de apreensão, boletim unificado e laudos periciais demonstram a continuidade do vestígio. Eventuais falhas formais não implicam nulidade automática (REsp 2.024.992/SP).

6. A pena-base foi majorada com fundamentação específica (quantidade e variedade de drogas, posse de arma de fogo e munições), em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou a traficância e apenas tentou transferir a responsabilidade para terceiro, não admitindo o fato típico.

8. O regime fechado e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos decorrem da gravidade do delito, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do quantum da pena (art. 44 do CP).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003768-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS OLIVEIRA, MAICOMARLON DA SILVA GLIPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de maio de 2023, por volta das 19 horas e 16 minutos, na Rua Rua Indio Carajas, bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha/ES, os denunciados acima qualificados, tinham em depósito, trazia consigo e portavam de forma associada, 01 (uma) pistola calibre 9 mm , marca Bersa; 01 (um) revolver calibre 38, marca Taurus; 58 (cinquenta e oito) pinos de crack; 12 (doze) buchas de haxixe, 370 (trezentos e setenta) pinos de cocaína; 23 (vinte e três) munições calibre 9 mm, marca CBC; 10 (dez) munições calibre 38, marca CBC; 06 (seis) munições calibre 38. marca CBC; 01 (um) carregador de pistola 9 mm; 01 (um) coldre de neoprene, 01(um) caderno de anotação de tráfico de entorpecentes, conforme auto de apreensão de fI. 4 1/42 e auto de constatação de substância entorpecente, f1.43.

Em razão do quadro fático acima delimitado foram os apelantes condenados como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

A controvérsia principal reside na alegada nulidade da prova decorrente da violação de domicílio, na suposta inconsistência dos depoimentos policiais e na quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Maicomarlon da Silva Glipel.

Pois bem.

De início, cumpre afastar a tese de nulidade por violação de domicílio.

Consta dos autos que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, receberam denúncias de moradores locais informando intensa movimentação de tráfico na residência dos acusados.

Segundo relatou o policial sargento João Pedro Carvalho, ouvido em juízo,
“a equipe recebeu a informação de que indivíduos estariam vendendo drogas na casa de Maicomarlon, e ao se aproximarem, visualizaram pela janela munições de arma de fogo sobre a mesa da sala”.

Disse, ainda, que
“a esposa do acusado franqueou a entrada dos policiais, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes e uma arma de fogo em funcionamento”
.

O policial soldado Marcos Antônio Silva corroborou o depoimento, acrescentando que
“Maicomarlon tentou evadir-se para o quarto dos fundos quando percebeu a aproximação da equipe, sendo contido e abordado”.

Esses depoimentos, prestados sob contraditório, revelam situação inequívoca de flagrância, a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do domicílio, mas admite exceção em caso de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal já exarou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas por elementos prévios.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas — denúncia anônima, observação direta de munições visíveis e consentimento da esposa do acusado — configuram fundadas razões objetivas para a diligência.

O ingresso, portanto, foi justificado e proporcional, não havendo que se falar em prova ilícita.

A alegação de contradições nos depoimentos dos policiais também não merece prosperar.

As pequenas divergências de detalhe quanto à exata localização das drogas não são suficientes para desconstituir a prova oral, sobretudo quando há coerência substancial entre os relatos e compatibilidade com o material apreendido.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da prova testemunhal policial, quando colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, e isenta de indícios de má-fé ou interesse na condenação.

No presente processo, nada indica que os policiais tivessem qualquer animosidade contra os réus.

Os depoimentos convergem quanto à autoria e à materialidade, estando em harmonia com os autos de apreensão e com os laudos periciais, que atestam a presença de maconha e cocaína, substâncias entorpecentes de uso proscrito.

Igualmente não prospera a tese de quebra da cadeia de custódia.

O auto de apreensão nº 2090.3.16539/2023, o boletim unificado nº 51193883 e os laudos de constatação provisória e definitivo nº 4.103/2023 evidenciam o percurso contínuo da prova, desde a coleta no local até o exame químico no Instituto de Criminalística.

O artigo 158-B do Código de Processo Penal impõe o registro do caminho percorrido pelo vestígio, e tal formalidade foi devidamente observada.

Ainda que a defesa aponte ausência de numeração individual nos lacres, não há demonstração de adulteração ou de troca de amostras.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.024.992/SP, fixou orientação de que a inobservância formal da cadeia de custódia não implica, de modo automático, a imprestabilidade das provas.

Dessa forma, as provas constantes dos autos são lícitas e aptas a sustentar a condenação, tanto pela apreensão material das substâncias quanto pelos testemunhos coerentes e pelos laudos técnicos conclusivos.

Ressalte-se que a materialidade está plenamente comprovada pelos laudos de exame químico-toxicológico que identificaram tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilecgonina (cocaína) nas substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, é firmemente atribuída aos apelantes pelos depoimentos consistentes dos agentes públicos e pelo conjunto probatório que demonstra a destinação comercial da droga, caracterizando o crime de tráfico.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do pedido de revisão da dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base de Lucas Ramos de Oliveira em 06 anos de reclusão, e de Maicomarlon da Silva Glipel em 06 anos e 06 meses de reclusão, reconhecendo circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à natureza e quantidade da droga, à conduta social e à culpabilidade.

A defesa sustenta que as penas-base devem ser reduzidas ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta.

O argumento não procede.

O juízo de origem destacou a expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a posse de arma de fogo com munições, elementos que indicam maior periculosidade da conduta e maior reprovabilidade social.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Assim, a majoração da pena-base acima do mínimo mostra-se razoável e proporcional.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em favor de Maicomarlon da Silva Glipel, verifica-se que o réu, em juízo, negou a traficância, afirmando que
“não sabia da existência da droga na casa e que parte do material pertencia a Lucas”.

Tal narrativa não constitui confissão, mas mera tentativa de dissociação de responsabilidade, insuficiente para a aplicação do benefício previsto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Ao final, com o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, foi a pena exasperada em 1/6, restando os acusados Lucas e Maicomarlon condenados, respectivamente, às penas de 07 anos de reclusão e 08 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão.

Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O montante das penas, a natureza do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a aplicação do artigo 44 do Código Penal.

O regime fechado, portanto, mostra-se o único compatível com as circunstâncias do caso.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença examinou com profundidade todas as circunstâncias relevantes, apresentando fundamentação idônea tanto para a condenação, quanto para a fixação da pena.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.